Tribunal: STF
Processo: ARE 1349325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. RECORRENTE FORAGIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.



    3. O não cumprimento do mandado de prisão em virtude da fuga do recorrente reforça a necessidade da medida extrema para assegurar a lei penal.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LXVIII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decretação de prisão preventiva só tem cabimento quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Aduz que “não se faz necessário a segregação cautelar do Recorrente quando se analisa a suposta necessidade de garantia da ordem pública da prisão, VEZ QUE A FASE INVESTIGATIVA JÁ SE ENCONTRA EXAURIDA EM SUA PLENITUDE” (eDOC 36, p. 15).



    Afirma-se, ainda, que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF, além de assentar a inexistência de fundamentação idônea para legitimar a decretação da preventiva, eis que a decisão ora impugnada “limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (eDOC 36, p. 21). 



    Pleiteia-se, ao fim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau. 



    A Vice-Presidência do STJ, no que se refere ao art. 93, IX, da CF/88, negou seguimento ao recurso mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, ao passo que, no mais, o extraordinário foi inadmitido, tendo em vista a incidência da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 47). 



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo se fundamentou na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como na aplicação da Súmula 279 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar o primeiro de tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente